Tribunal: TJBA
Processo: 8026659-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026659-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO AGRAVADO: MARIA ANGELICA LOBO FERREIRA Advogado(s): BRENO GABRIEL SILVA LIMA EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. REGRA GERAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a determinação de desbloqueio de valores recebidos a título de aposentadoria e depositados em conta poupança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados judicialmente em conta bancária da executada possuem natureza impenhorável, dada sua natureza de proventos de aposentadoria e depósitos em poupança necessários à subsistência digna da devedora. III. Razões de decidir 3. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, consoante entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG. 4. Na espécie, restou comprovado documentalmente nos autos da ação principal que a conta objeto da constrição é utilizada exclusivamente para recebimento e movimentação de proventos de aposentadoria da executada, circunstância que atrai a proteção legal contra atos expropriatórios que possam comprometer o mínimo existencial. 5. O desbloqueio de valores depositados em conta poupança também se justifica quando tais valores, somados aos proventos de aposentadoria, não ultrapassam montante capaz de evidenciar patrimônio disponível além das necessidades básicas de subsistência, sendo desarrazoado permitir a constrição que comprometa a sobrevivência digna da executada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. A regra geral da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, somente pode ser excepcionada quando demonstrado que a constrição não comprometerá o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. Comprovado documentalmente que a conta bancária é utilizada apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, impõe-se o desbloqueio dos valores, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo vital." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 833, IV, 835, I, 854, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018; STJ, AgInt no REsp 1.838.129/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23/03/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.